Tribunal: TJES
Processo: 5000791-95.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000791-95.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TOMIRES CARVALHO DA SILVA
RECORRIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000791-95.2025.8.08.0069

Origem
: Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA.

RECORRIDO
: TOMIRES CARVALHO DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇAS INDEVIDAS E AUSÊNCIA DE AMORTIZAÇÃO EFETIVA. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Alega a parte autora ser cliente da concessionária EDP, utilizando o serviço de fornecimento de energia elétrica em sua residência. Segundo sua narrativa, em determinado período, acumulou débitos junto à empresa, razão pela qual celebrou um acordo de parcelamento para a quitação da dívida. Apesar de ter efetuado o pagamento integral de todas as parcelas acordadas, demonstrando a quitação total do parcelamento, a concessionária continuou a realizar cobranças referentes aos mesmos débitos em suas faturas subsequentes. O autor afirma que buscou resolver a situação administrativamente, apresentando os comprovantes de pagamento, porém não obteve êxito, permanecendo as cobranças indevidas.

2. Ademais, o autor sustenta que essa falha administrativa da requerida não apenas gerou uma cobrança em duplicidade, mas também resultou na manutenção indevida de seu nome em cadastros de restrição ao crédito ou na ameaça de interrupção do serviço essencial, mesmo estando em dia com suas obrigações contratuais após o parcelamento quitado.

3. O autor descreve que a metodologia de cobrança da empresa é confusa e induz o consumidor a erro, pois não reflete a amortização real da dívida após os pagamentos realizados, criando um ciclo de endividamento perpétuo e injustificado. Diante desse cenário de descaso informativo e erro operacional, o autor alega ter sofrido angústia, humilhação e transtornos que ultrapassam o mero dissabor, fundamentando seu pleito de inexistência de débito e reparação por danos morais

4. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes os referidos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A controvérsia recursal consiste na verificação da legitimidade das cobranças realizadas pela concessionária; custos de cancelamento de eventuais protestos realizados, configuração dos danos morais e quantum indenizatório.

III. PRELIMINAR

6.

Do efeito suspensivo requerido pela ré/recorrente: O Código de Processo Civil, em seu artigo 995, parágrafo único, estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se o recorrente demonstrar, concomitantemente, a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a regra é que os recursos inominados sejam recebidos apenas no efeito devolutivo, conforme preconiza o art. 43 da Lei nº 9.099/95. A concessão do efeito suspensivo constitui, portanto, medida excepcionalíssima.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso Inominado interposto, devendo o recurso ser recebido apenas no seu regular efeito devolutivo.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

7. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

8. A relação jurídica em tela é nitidamente de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ao não demonstrar de forma analítica a origem dos débitos e ignorar a quitação de parcelamento comprovada, a requerida violou o princípio da transparência e o dever de informação (art. 6º, III, CDC). A jurisprudência do STJ é pacífica ao determinar que a informação deve ser clara, precisa e ostensiva, sob pena de nulidade das cobranças que induzam o consumidor a erro.

9. O dano moral não decorre apenas da cobrança indevida, mas do tempo vital desperdiçado pelo autor. Conforme a Teoria do Desvio Produtivo, amplamente acolhida pelo STJ (REsp 1.737.412/SE), a conduta da ré, que obriga o consumidor a desviar-se de suas atividades existenciais (trabalho, lazer, descanso) para tentar resolver, sem êxito na via administrativa, um problema criado pelo próprio fornecedor, configura dano moral indenizável.

10. A manutenção de cobranças e a negativação do nome do autor por dívida comprovadamente quitada (parcelamento pago) constitui dano moral "in re ipsa", ou seja, presumido, que independe de prova do sofrimento, pois atenta diretamente contra a honra e o score de crédito do cidadão (Súmula 30 do TJES e precedentes do STJ).

11. Ao final, verifica-se que o dano moral se encontra devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, que se encontra agravada, sobretudo, não se cogita mero aborrecimento. A negativação indevida e a redução do
score
de crédito por débito já quitado atentam contra os direitos da personalidade e a dignidade da pessoa humana. Tal conduta ultrapassa os limites da normalidade, exigindo a intervenção do Judiciário para salvaguardar direitos vilipendiados. Assim, com base no conjunto probatório, no art. 14 do CDC e nas regras de experiência ordinária (art. 6º da Lei 9.099/95), a manutenção da condenação é medida que se impõe, servindo tanto como reparação à vítima quanto como desestímulo à reiteração da conduta ilícita pelo fornecedor. Outrossim,
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto, não comportando minoração.

V. DISPOSITIVO

12.
Da conclusão.
Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

Por força da sucumbência recursal, condenam-se as recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 15% sobre o “valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)